Tribunal: STF
Processo: RE 1265765
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MORA DA FAZENDA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA O PAGAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS: DESCABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo residual em favor da parte autora, excluindo-se os juros de mora e compensatórios. 2. Os juros compensatórios não incidem na atualização do crédito se já integraram a indenização quando do pagamento do primeiro precatório. 2. A questão dos juros moratórios foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 298.616/SP, que entendeu inexigíveis os juros de mora em face da Fazenda Pública no período compreendido entre a data de expedição do precatório judicial e a do efetivo pagamento do crédito, dentro do prazo estabelecido no artigo 100, § 1°, da Constituição Federal (RE 298.616/SP). 3. Assim, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, incidem juros moratórios no período que exceder ao prazo previsto no artigo 100, parágrafo primeiro. da Constituição Federal. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido” (fl. 252, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega contrariedade aos incs. XXIV e XXXVI do art. 5º o ao § 1º do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que, “após contínua e infundada resistência, afastadas as absurdas tentativas de evitar o pagamento, foi proferida a ordem definitiva de levantamento. Finalmente, em 15/01/2007, passados mais de sete anos dos depósitos, foram expedidos alvarás e realizados os levantamentos. Feito isso, conforme o comando definitivo do vetusto julgado exequendo, que a devedora resiste em atender, a credora requereu a complementação precatório parcialmente cumprido. 
    Depois desse deliberado e condenável atraso, guiado pela devedora, o acórdão chancela conduta violadora de ordem judicial que determina o pagamento da indenização, com correção monetária integral, juros compensatórios desde a ocupação do imóvel, juros de mora desde o trânsito em julgado. Tudo isso garantido pelo trânsito em julgado da decisão exequenda, cujo teor está amparado pelo princípio da justa e prévia indenização, conforme a Constituição Federal. 
    Nesse quadro, diferentemente do que dispõe a decisão recorrida, os juros, sejam moratórios, sejam compensatórios, se o devedor não cumpre o prazo de pagamento, enquanto não for quitada a dívida, são devidos, integralmente” (fl. 294, e-doc. 3).
    Pede seja “provido este recurso, nos termos da fundamentação, para que prevaleça a justa aplicação da lei” (fl. 295, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a matéria deste processo (Tema 1.037):
    “JUROS DA MORA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à incidência dos juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento” (DJe 16.4.2019).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora